Tribunal: TJSP
Processo: 2266346-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu o recolhimento das diligências do oficial de justiça ao fim do processo – Descabimento de oneração de terceiro estranho à relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor - Precedentes do STJ. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2266346-51.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
IBITINGA, é agravado OSCAR CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2266346-51.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 23313 - rbo
2
Voto 23.313
Agravo interno no 2266346-51.2019.8.26.0000/50002
Agravante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística
de Ibitinga.
Agravado: Oscar Camilo.
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que indeferiu o
recolhimento das diligências do oficial de justiça ao fim do
processo
Descabimento de oneração de terceiro estranho à
relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o
devedor - Precedentes do STJ. Recurso desprovido.

Agravo interno contra a decisão monocrática que acolheu
os embargos de declaração com efeitos modificativos para negar provimento
ao recurso de agravo de instrumento, ante a impossibilidade do recolhimento
das diligencias do oficial de justiça ao fim do processo. A embargante
sustenta que requereu, tão somente, a dispensa do adiantamento das despesas
com Oficial de Justiça, com base no art. 91, do CPC e art. 39, da LF.
Recurso regularmente recebido e processado.
Relatado.
No que tange aos atos processuais requeridos pela
Fazenda Pública, o recolhimento prévio de custas é dispensado por força do
art. 39 da Lei no 6.830/80 e do art. 91 do CPC/2015, muito embora tais
normas prevejam o pagamento da verba pelo ente público ao final do
processo, caso reste vencido.
Contudo, o REsp 1.144.687/RS consignou que as
diligências com oficial de justiça não poderiam e nem deveriam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2266346-51.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 23313 - rbo
3
dispensadas ou recolhidas ao fim do processo, em atenção ao princípio da
razoabilidade: 5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de
custas dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade, ex vi do
disposto no caput do artigo 39, da Lei 6.830/80, verbis: "Art. 39 - A Fazenda
Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática
dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio
depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o
valor das despesas feitas pela parte contrária." 6. O artigo 27, do CPC, por
seu turno, estabelece que "as despesas dos atos processuais, efetuados a
requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas ao
final, pelo vencido". 7. Entrementes, a isenção do pagamento de custas e
emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos
39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda
Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o
transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para
cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça
Federal. 8. É que conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição
de que o oficial de justiça ou o perito judicial arquem, em favor do Erário,
com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais. 11. A
Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia,
consolidou jurisprudência no sentido de que: (i) "A isenção de que goza a
Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está
adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa
judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845),
sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam
pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e
o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2266346-51.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 23313 - rbo
4
despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da
norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas
e despesas processuais."; e que (ii) "de acordo com o disposto no parágrafo
único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a
ressarcir a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que
se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta
forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal
benefício isencional." (REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010). 12.
Ocorre que, malgrado o oficial de justiça integre o corpo funcional do
Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às
despesas com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial
implica na oneração de terceiro estranho à relação jurídica processual
instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não
se coaduna com o princípio constitucional da legalidade (artigo 5o, II, da
Constituição da República Federativa do Brasil: "ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei").
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator